Tribunal: TJSP
Processo: 2245552-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ensino. Ação de obrigação de fazer e de condenação a indenizar por danos morais. Alegação de vício com o julgamento de agravo de instrumento para a obtenção de gratuidade processual. Invocação pela escola de sua autonomia universitária. Fato que não guarda pertinência com o tema discutido. Litigância de má-fé. Sanção imposta. NÃO CONHECIMENTO, COM RECOMENDAÇÃO.